Tribunal: TJMT
Processo: 0057954-10.2014.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057954-10.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
0057954-10.2014.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [0038956-91.2014.8.11.0041]

EMBARGANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

0057954-10.2014.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
.

1. A contradição entre o julgado e a ementa, no que se refere a majoração d
os honorários advocatícios recursais, deve ser sanada via Embargo de Declaração.

2. Embargo de Declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto por CLARO S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação nº 0057954-10.2014.8.11.0041 (Id. 148853698).

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição, considerando que ao negar provimento ao recurso o acórdão majorou os honorários de sucumbência para 12% do valor da causa, porém consta da ementa que o percentual se aplica sobre o valor do proveito econômico.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 151460154).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a ocorrência de contradição, considerando que ao negar provimento ao recurso o acórdão majorou os honorários de sucumbência para 12% do valor da causa, porém consta da ementa que o percentual se aplica sobre o valor do proveito econômico.

Consta do voto condutor que foi negado provimento ao Recurso de Apelação, com a majoração da verba honorária nos seguintes termos:

Em decorrência do previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba sucumbencial anteriormente fixada, para o
percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

(Id. 147991176) (Destaquei)

Em que pese o voto tenha sido seguido por unanimidade, constou da ementa a majoração dos honorários advocatícios para ‘12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico’ (Id. 145448696).

É evidente, portanto, a ocorrência de contradição entre o que foi julgado e o que constou da ementa. Assim, é necessário prover o Embargo de Declaração para retificar a ementa, nos seguintes termos:

5. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Isso porque é necessário que a ementa indique expressamente o que foi decidido pela Câmara Julgadora; a contradição, ora mencionada, deve ser retificada.

Com essas considerações,
ACOLHO

o Embargo de Declaração para, sanando a contradição, constar da ementa que os h
onorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022